Tribunal: TJPA
Processo: 0008141-96.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008141-96.2018.8.14.0006

APELANTE: MARCELO DA SILVA SOARES

APELADO: CAMILA CRISTINA DA MOTA MODESTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. SENTENÇA QUE APLICOU MEDIDAS PROTETIVAS E CONDENOU EM CUSTAS PROCESSUAIS. APELANTE RECORRE APENAS QUANTO AS CUSTAS ALEGANDO HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Tem-se a informação de que o apelante é auxiliar de mecânico (ID 3063812) que somado ao fato dele ser patrocinado pela Defensoria Pública, é capaz de se concluir que se trata de pessoa hipossuficiente visto que a presunção “juris tantum” de hipossuficiência é corroborada por esses dois fatos, bem como, porque não há nos autos outras provas que indiquem a capacidade econômica do requerente.

II-

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU PROVIMENTO, nos termos da fundamentação, reformando a sentença atacada apenas para afastar a condenação em custas processuais, mantendo a sentença atacada nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008141-96.2018.8.14.0006

APELANTE: M. D. S. S.

ADVOGADO: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO

APELADO: C. C. D. M. M.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
M. D. S. S.
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua, que julgou procedente o pedido de
MEDIDAS PROTETIVAS
, proposta por
C. C. D. M. M.

Consta nos autos que a apelada registrou boletim de ocorrência policial relatando que foi buscar seu filho na residência de seu ex-companheiro, ora apelante, e acabou sendo agredida com um soco desferido pelo apelante e com um cabo de vassoura pela mãe do apelante.

Deste modo, requereu a imposição de algumas medidas protetivas contra o réu.

Ao receber os autos, o magistrado Singular deferiu as seguintes medidas protetivas: proibição de se aproximar da requerente; proibição de manter contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, tais como, contato telefônico, mensagens de texto, e-mail, redes sociais, cartas etc.; proibição de frequentar a residência da requerente, bem como seu local de trabalho.

O apelante foi citado, mas não apresentou contestação (ID 3063814 - Pág. 4).

Ao sentenciar o feito (ID 3063915), o magistrado julgou procedente o pedido inicial, confirmando a decisão liminar, mantendo as medidas protetivas

pelo prazo de um ano a partir da publicação desta Sentença.

Inconformado com a decisão,
M. D. S. S.
interpôs o presente recurso de apelação apenas quanto ao pagamento de custas processuais, pois sustenta ser hipossuficiente. Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 3063917).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recuso (ID 10059595).

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008141-96.2018.8.14.0006

APELANTE: M. D. S. S.

ADVOGADO: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO

APELADO: C. C. D. M. M.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que os recursos ora em análise foram interpostos na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

O presente recurso busca a reforma da sentença que confirmou as seguintes medidas protetiva em desfavor do apelante, pelo prazo de um ano: 1) proibição de se aproximar da requerente; 2) proibição de manter contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, tais como, contato telefônico, mensagens de texto, e-mail, redes sociais, cartas etc.; 3) proibição de frequentar a residência da requerente, bem como seu local de trabalho.

Além disso, condenou o requerido nas custas processuais, tomando como base o valor da causa em 01 (um) salário-mínimo vigente.

De início, importante ressaltar que o apelante recorreu apenas da condenação em custas processuais, alegando ser hipossuficiente.

Sabe-se que o STJ “firmou entendimento no sentido de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça" (AgInt no AREsp n. 1.517.705/PE, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/2/2020).

Por outro lado, tem-se a informação de que o apelante é auxiliar de mecânico (ID 3063812) que somado ao fato dele ser patrocinado pela Defensoria Pública, é capaz de se concluir que se trata de pessoa hipossuficiente visto que a presunção “
juris tantum
” de hipossuficiência é corroborada por esses dois fatos, bem como, porque não há nos autos outras provas que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO APÓS ACOLHIMENTO DE ACLARATÓRIOS PARA SUPRIR OMISSÃO. INDEFERIMENTO SOB O FUNDAMENTO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA PELO REQUERENTE.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE NÃO EXIGE O ESTADO DE MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE HIPOSSUFICIÊNCIA CORROBORADA PELA CIRCUNSTÂNCIA DE A PARTE ESTAR ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
. PRÉVIA TRIAGEM ADMINISTRATIVA. “ERROR IN PROCEDENDO” PELO INDEFERIMENTO DE PLANO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 99, § 3º DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DIRETO DO MÉRITO NA INSTÂNCIA RECURSAL QUANDO PRESENTES ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1. Embora o requerente seja microempresário do ramo de comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, optante do SIMPLES Nacional, não há prova nos autos que indiquem a capacidade econômica atual do requerente. 2. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública enseja na presunção de hipossuficiência do assistido, justificando a isenção das custas processuais. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÃNIME.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação
, reformando a sentença atacada apenas para afastar a condenação em custas processuais, mantendo os demais aspectos
.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023